Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714524-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE SUELI GUIMARAES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Edite Sueli Guimarães de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político distrital réu, ora apelado, ao fornecimento do medicamento denominado “palmitado de paliperidona 75mg (Invega Sustenna)”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Ressalvou-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 45061715), a parte autora sustenta a viabilidade de que lhe seja garantido, pelo apelado, o fornecimento do medicamento indicado na petição inicial, que seria indispensável para tratamento do seu quadro clínico de “alucinações auditivas, delírios religiosos e persecutórios, heteroagressividade, coprolalia, desorganização comportamental, hipertemia, generosidade patológica, afeto expansivo, comportamento desconexo, insônia importante” (ID 45061620). Assenta que o fornecimento do fármaco atenderia aos critérios previstos no “Tema 106 da Repercussão Geral do STJ (Resp no 1.657.156/RJ), da STA 175, RE 566.471 e RE 657.718 do STF”, a saber, a comprovação de sua indispensabilidade, mediante apresentação de laudo médico, a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento e a “existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Pontua que a r. sentença não teria observado a existência de laudo médico apontado a imprescindibilidade do fármaco para tratamento da paciente. Diz que a Nota Técnica do NatJus “não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela sua orientação terapêutica e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Ao se privilegiar a Nota Técnica, na prática, permite-se a substituição da decisão médica por profissional que está apenas interpretando um relatório à luz de alguma literatura médica, mas sem aprofundamento sobre o caso clínico examinado”. Pondera que a responsabilidade para designação do melhor tratamento ou abordagem terapêutica ao paciente é do seu médico assistente. Tece considerações acerca do direito à saúde. Sublinha que o tratamento pleiteado teria caráter de urgência, considerando-se a gravidade do quadro psiquiátrico manifestado pela paciente. Aduz que “a medicação pleiteada não pode ser substituída por nenhuma outra, conforme bem relatou o médico que assiste a apelante”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja garantido o fornecimento do medicamento até análise final do apelo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 45061718, nas quais suscita preliminar de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União, de modo sejam os autos remetidos à Justiça Comum Federal para análise e julgamento do feito. Subsidiariamente, pede o desprovimento do apelo. A 11a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento de desprovimento do recurso. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 45174028). 2. Manifestem-se as partes quanto ao superveniente julgamento do IAC 14 pelo c. STJ, no âmbito do qual foi fixada a seguinte tese jurídica, in verbis: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; e c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ) (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.). Prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, porém, o art. 183 do CPC. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora